Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ LATAM AIRLINES BRASIL AFASTADA. PACOTE TURÍSTICO. AGÊNCIA DE TURISMO. EMPRESA AÉREA. SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS APÓS O CANCELAMENTO DO VOO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os trechos aéreos contratados pela autora seriam realizados pela ré Latam Airlines Brasil, ainda que a compra dos pacotes tenha sido feita por intermédio da corré Submarino Viagens. Portanto, verifica-se que existe pertinência subjetiva da Latam para figurar no polo passivo da demanda, em especial porque foi justamente o cancelamento dos voos que ensejou a pretensão reparatória deduzida na exordial. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada.

2. A autora, em 3/1/2019, realizou a compra, por intermédio da Submarino Viagens, de 2 (dois) pacotes de viagem (com passagens e hospedagem) para o período de 14 a 23.11.2019, com voos diretos de São Paulo a Roma e de Roma a São Paulo, sendo que os trechos aéreos seriam realizados pela Latam Airlines Brasil. A requerente efetuou o pagamento de R$9.454,21 (nove mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos) e R$6.718,08 (seis mil setecentos e dezoito reais e oito centavos) de modo parcelado.

3. Em 24/4/2019, a autora teve conhecimento de que a Latam deixaria de ofertar a rota citada, alegando que o trecho entre São Paulo e Roma havia sido cancelado por readequação da malha aérea, oportunidade em que a requerente enviou comunicado diretamente à agência de viagens solicitando providências. Como a requerente não possuía interesse em outras opções de voos com escala, solicitou o reembolso dos valores pagos, porém jamais recebeu a quantia, sendo que a própria Submarino Viagens confessou que não houve devolução dos valores à autora, alegando que teria havido erro de uma de suas filiais. Além disso, a autora havia comprado bilhete aéreo por milhas da operadora Smiles para o trecho de Brasília a São Paulo, contudo, tendo em vista a impossibilidade de realização da viagem internacional em razão do aludido cancelamento, viu-se obrigada também a cancelar o bilhete do voo nacional, o que lhe custou R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) a título de multa.

4. Tanto a Submarino Viagens, responsável pela venda dos pacotes de viagens à autora, como a Latam, responsável direta pelo cancelamento do voo, respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados, sendo certo que todos aqueles que integraram a cadeia de consumo respondem, isoladamente ou em conjunto, pela obrigação de reparar os prejuízos sofridos pelo consumidor, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do CDC.

5. O cancelamento de voo decorrente de problemas de infraestrutura e readequação na malha aérea não exime as empresas do dever de reparar os danos causados à autora, haja vista ser considerado fortuito interno que integra o risco da atividade econômica realizada pelas rés.

6. Comprovado que não houve a devida prestação dos serviços, bem como que a falha causou dano material à autora, cabe aos fornecedores restituírem os valores cobrados, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, de acordo com o art. 20, II, do CDC.

7. Mesmo cientes da impossibilidade de ofertar o serviço nos exatos termos contratados, em razão do cancelamento do voo, as requeridas continuaram cobrando as parcelas no cartão de crédito da autora, a despeito da expressa solicitação de cancelamento da compra e de reembolso integral dos valores pagos.

8. Tendo em vista que a cobrança indevida decorreu de engano injustificável, impõe-se a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, das parcelas cobradas após o cancelamento do voo, ou seja, daquelas debitadas após o dia 24/4/2019, data em que a autora inequivocamente apresentou reclamação referente à mudança de voo.

9. Os transtornos e aborrecimentos causados à autora a partir da readequação da malha aérea, com base no suporte fático trazido aos autos, não se mostram suficientes para caracterizar ofensa aos atributos da personalidade, em especial porque a viagem estava marcada para 14/11/2019 e já no dia 24/4/2019 a autora teve ciência da mudança do voo, de sorte que, apesar da falha na prestação do serviço pelas requeridas, a requerente teve tempo hábil para reprogramar seu itinerário de férias, tendo inclusive adquirido novo pacote de viagem.

10. A parte autora foi sucumbente apenas quanto ao pedido de indenização por dano moral, sendo certo que as requeridas atuaram de forma eficiente para a configuração da responsabilidade solidária, razão pela qual devem arcar com 80% (oitenta por cento) dos honorários sucumbenciais fixados, na proporção de metade para cada uma, cabendo à autora o pagamento de 20% (vinte por cento) da verba sucumbencial.

11. Recursos das rés conhecidos e desprovidos. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.